Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN) E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1 - A solidariedade passiva não acarreta a formação de litisconsórcio passivo necessário na liquidação de sentença, uma vez que, nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor pode cobrar de apenas um dos devedores solidários.

2 - Este TJDFT tem reiterados precedentes no sentido de que não é da competência da Justiça Federal as liquidações similares à presente se o mutuário ajuíza a demanda apenas contra o Banco do Brasil.

3 - O STJ, em julgamento realizado pelo regime dos recursos repetitivos, ao apreciar o REsp 1.370.899/SP, estabeleceu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença.

4 - A correção monetária não tem por objetivo proporcionar um ganho para o titular do direito de crédito, mas apenas evitar um perda. Assim, para que as perdas sejam integralmente zeradas, a correção monetária deve ser contada a partir da data do pagamento a menor.

5. Rejeitar preliminares. Negar provimento ao recurso.